Tribunal: TJPA
Processo: 0811897-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811897-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811897-25.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800415-33.2022.8.14.0027

IMPETRANTE: PRISCILA CUNHA DA SILVA OAB/PA 33.470

PACIENTE: ROBSON DA SILVA GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. COMETIMENTO DE CRIMES DE ESTELIONADO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AFERIÇÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISTOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811897-25.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800415-33.2022.8.14.0027

IMPETRANTE: PRISCILA CUNHA DA SILVA OAB/PA 33.470

PACIENTE: ROBSON DA SILVA GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por Priscila Cunha da Silva (OAB-PA nº.33.470) em favor de
ROBSON DA SILVA GUIMARÃES
, já qualificado nos autos, contra ato emanado Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA que, nos autos do processo nº.

0800415-33.2022.8.14.0027
, decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, na data de 04/04/2022, Yanna Carmo da Silva registrou boletim de ocorrência contra o ora paciente, afirmando que ele havia descumprido medidas protetivas impostas por decisão judicial.

Relatou a impetrante que, em 24/05/2022, foi instaurado inquérito policial para investigar as acusações feitas contra o coacto de que ele teria cometido supostamente os crimes de violência doméstica e estelionato.

Alegou a impetrante que, após a referida acusação, foi decretada a sua prisão preventiva em 29/11/2022, porém, argumentou, em síntese, que tal medida é desnecessária e incabível no caso em comento, de modo que o dano seria irreparável ao coacto caso ela se efetivasse, afinal, que possui filha menor de idade e que dele depende para satisfazer suas necessidades alimentares, além de ter empresa que demanda sua presença constante.

Por fim, argumentou que foram impostas medidas protetivas sem a fixação de prazo, o que abriria margem para que o paciente seja considerado culpado de forma antecipada, sem um trânsito em julgado.

Por tais razões, pugnou pelo acolhimento de pedido liminar no sentido de se determinar a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do coacto e, no mérito, a ratificação do pleito para revogar a prisão preventiva definitivamente.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (id

15586466
).

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 21/07/2023 através do ofício 038/2023 – GJ (ID. 15202362).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem (id

15797617
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

A ação mandamental não comporta conhecimento por duas razões.

A uma porque se encontra instruída de forma deficiente, pois, afora a decisão impetrada, não há nenhum outro documento ou peça contida nos autos originários que seja apta a demonstrar que a verossimilhança da versão trazida pelo paciente, impossibilitando, portanto, exame acurado acerca dos pressupostos e requisitos legais da prisão provisória decretada pelo Juízo
a quo
, ônus este que, registro, recai sobre impetrante e do qual, ao em ver, ele não desincumbiu, o que impõe a inadmissão da impetração na esteira da jurisprudência do STJ sobre a questão
[1]
.

A duas porque, ainda que a instrução deficiente fosse superada, a controvérsia acerca do cometimento ou não dos crimes imputados ao coacto e que embasaram a edição do decreto prisional contra ele, seguramente, demandaria adequada dilação de provas para sua correta aferição, medida esta incompatível com a via estreita da ação mandamental, a qual, conforme jurisprudência consolidada do STJ
[2]
, não comporta revolvimento fático-probatório cujo exame, sabidamente, compete ao juiz natural da causa.

Posto isso,
não

conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSENTE O DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O habeas corpus, assim como seu recurso ordinário, é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal. Por essa razão, firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante ou recorrente a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento do pedido. Precedentes. II - Na hipótese, verifica-se que todas as decisões colacionadas aos autos, ao indeferirem os sucessivos pleitos de revogação da segregação cautelar do agravante, assim o fizeram referindo-se à manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva expendida no decreto prisional primevo ou em decisões anteriores, que não foram colacionadas aos presentes autos, exatamente como exposto no decisum ora agravado. Também não há qualquer transcrição de seus fundamentos no v. acórdão objurgado, que de igual modo remeta à decisão primeva não colacionada. III - Ademais, ao interpor o presente agravo regimental, a defesa, novamente, deixou de juntar aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, argumentando que as decisões de manutenção da prisão preventiva estariam colacionadas aos autos. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 148376 PE 2021/0168215-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

[2]
Por todos, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia se houve suficiente descrição da conduta criminosa do recorrente, a possibilitar-lhe o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Apesar de não haver a compilação dos valores indevidos percebidos, o elemento constitutivo do tipo penal é a percepção de vantagem indevida, e não seu volume. 3. "Para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]" ( RHC n. 30.258/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2011.) 4. A licitude das cobranças é discussão própria de mérito, imprópria na via estreita do habeas corpus, devendo ser aferida no momento e via processual adequados.5. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar nesta oportunidade em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.6. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no RHC: 169433 SC 2022/0252471-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Belém, 07/11/2023